Tribunal: TJSP
Processo: 0000531-86.2016.8.26.0629
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Apelação. Receptação. Art. 180, caput, do CP. Igor pugna pela absolvição em razão da insuficiência de provas e, subsidiariamente, a modificação do regime carcerário. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Pena e regime mantidos, pois bem fixados e fundamentados. Bruno busca a modificação da fundamentação da absolvição em relação aos delitos de roubo. Possibilidade. Constatação de

Ementa:
Apelação. Receptação. Art. 180, caput, do CP. Igor pugna pela absolvição em razão da insuficiência de provas e, subsidiariamente, a modificação do regime carcerário. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Pena e regime mantidos, pois bem fixados e fundamentados. Bruno busca a modificação da fundamentação da absolvição em relação aos delitos de roubo. Possibilidade. Constatação de mero erro material. Apelo de Igor não acolhido e recurso de Bruno provido.